Tribunal: TJES
Processo: 0000079-58.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000079-58.2017.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EL-SHADAI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.
,
ROS
Â
NGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH

e
JORGE CHAIBAN EL KAREH
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 214/217), integrada pela decisão de fl. 221, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 112.829,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Condenou, também, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 227/238, os apelantes alegam, em síntese, que
(
I
)
“não ha nos autos nenhum documento que comprove quaisquer das obrigações minímas que o apelado deveria proceder para comprovação do inadimplemento e a tentativa de u recebimento ou formalização de entrega aos apelantes” (fl. 230); e que
(
II
)
“apesar de o apelado identificar nos autos o montante total dado aos apelantes a título rotativo, deve prevalecer o entendimento da total impossibilidade de aferir o supostamente inadimplido, na medida em que o apelado deixou de anexar aos autos documentos ímpares à comprovação de seu direito” (fl. 237).

Em breve histórico, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

ajuizou a presente ação monitória em face dos recorrentes, aparelhada com a cédula de crédito bancário nº 55905-4, subscrita em 05/09/2011,com a concessão de um limite de crédito no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 16/20).

Aduziu que a requerida/apelante não promoveu espontaneamente o pagamento do saldo negativo oriundo da utilização do crédito, encontrando-se inadimplente com o valor originário de R$ 112.829,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha de fl. 67.

Juntou aos autos, além do instrumento contratual, os extratos da conta-corrente da empresa recorrente, colacionados às fls. 21/37, que demonstram tanto a utilização do crédito como os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido.

Postas estas premissas, primeiramente, anoto que consoante a Súmula nº 247 do STJ:
“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso em apreço, é importante ressaltar que o autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da cédula de crédito bancário, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia.

Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$ 112.829,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

À vista disso, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares.

Nesse sentido:

MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Improcedentes os embargos monitórios. Apelo dos embargantes pleiteando anulação da sentença e retorno do feito à origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia contábil pleiteada para analisar toda a relação jurídica entre as partes, inclusive todos os contratos anteriores. Impugnação genérica dos contratos e cláusulas que entendem abusivas. Julgador que não pode conhecer, de ofício, de nulidades apontadas genericamente. Súmula nº 381 do STJ. Prova dos autos suficiente para o julgamento da lide. Cálculos do autor que apenas consideraram no débito a incidência de comissão de permanência. Ausência de abusividade no caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 0000164-51.2013.8.26.0602; Ac. 16244034; Sorocaba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 08/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 2904)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. Sociedade empresária e seus sócios (garantidores em contrato) que figuram como réus. Sentença de parcial procedência para constituir em desfavor dos réus o título executivo judicial, no valor de R$ 216.013,91 (duzentos e dezesseis mil e treze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Irresignação de um dos réus (sócio da empresa). Alegação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cobrança de juros abusivos, juros anatocismo. Defende haver a necessidade de perícia contábil. Provas documentais apresentadas nos autos que são suficientes para o julgamento da causa e tornam desnecessária a perícia, sendo certo que o indeferimento de prova reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa, visto que cabe ao juiz, como condutor do processo, decidir sobre a necessidade da produção de provas. Art. 370 do CPC. Banco autor que juntou aos autos o contrato de abertura de crédito fixo, com a assinatura do representante legal da empresa ré e dos fiadores em cada página, inclusive do próprio apelante, bem como a planilha evolutiva do débito, sendo perfeitamente possível a instrução de ação monitória com os referidos documentos. Expressa previsão contratual a respeito da capitalização dos juros. Observância aos entendimentos sedimentados no julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.827/RS e nas Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Capitalização de juros prevista em contrato. Inexistência de ilegalidade. Ausência de indicativos que demonstrem haver cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais. Jurisprudência deste TJRJ. Gratuidade de justiça não demonstrada. Ausência de documentos que indiquem a hipossuficiência econômica da parte. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0023852-62.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 27/09/2022; Pág. 593)

Outrossim, observa-se que a instituição financeira apelada juntou aos autos cópias dos borderôs de desconto assinados pelo representante da empresa recorrente (fls.38/62), o que reforça a desnecessidade da juntada dos títulos de crédito correspondentes, conforme orientação da jurisprudência pátria:

MONITÓRIA. Embargos improcedentes. Borderôs para Descontos. Arguição de preliminar de cerceamento de defesa. Necessidade de perícia contábil. Afastada. Documentos juntados que se mostram suficientes para a formação da convicção do magistrado. Borderô de desconto devidamente assinado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Documentos colacionados que demonstram a existência da relação jurídica entre as partes e do negócio jurídico entabulado. Ausência de necessidade de juntada dos títulos de crédito ensejadores do borderô, sob pena de afronta ao art. 700 do Código de Processo Civil. Garantia pessoal prestada. Solidariedade independente da denominação conferida em contrato. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 0111553-34.2009.8.26.0100; Ac. 16213992; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 06/11/2022; DJESP 10/11/2022; Pág. 1899)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato bancário de desconto de recebíveis. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas. JUSTIÇA GRATUITA. Documentos carreados pelas rés em sede recursal que justificam a concessão do benefício. Incidência do 98 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Gratuidade de justiça concedida. PROVA ESCRITA. Contrato de desconto de recebíveis devidamente acompanhado de extratos comprobatórios da evolução do débito, descritivo de resumo de operações com borderô de títulos e competente memória de cálculo. Procedimento injuntivo regularmente instruído, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. Demonstrativo detalhado de débito que não restou infirmado pelas impugnações lançadas pelas recorrentes. Atualização de débito que se deu nos regulares termos contratados entre as partes. Contrato em exame que estipulou a incidência de encargos moratórios sem cumulação com comissão de permanência. Ausência de irregularidade (Súmula nº 472, STJ). Manutenção da r. Sentença de procedência que se impõe. Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1040839-62.2020.8.26.0224; Ac. 15383456; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 10/02/2022; DJESP 15/02/2022; Pág. 1906)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO
ROTATIVO
– CAPITAL DE GIRO –
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
APRESENTAÇÃO D
OS

TÍTULOS DE CRÉDITO
– DESNECESSIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da cédula de crédito bancário, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$ 112.829,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.

2.
A instituição financeira apelada juntou aos autos cópias dos borderôs de desconto assinados pelo representante da empresa recorrente, o que reforça a desnecessidade da juntada dos títulos de crédito correspondentes.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.